Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EVENTUAL CABIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. ANÁLISE DO JUÍZO COMPETENTE.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide.

3. Eventual cabimento de embargos à execução, bem como as matérias possivelmente discutidas, deverá ser objeto de análise do Juízo competente.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.